Tribunal: STF
Processo: HC 231584
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 760.699/SC (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); (e-doc. 4).



     



    3. Ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa formalizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu o pedido nela formulado (e-doc. 5). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, apontando que o fato de o paciente e o corréu serem conhecidos no meio policial foi o único motivo pelo qual realizada a abordagem. Destaca que os depoimentos dos policiais foram refutados pelas demais provas colhidas em juízo. Diz serem nulos os elementos de prova resultantes da diligência.



    6. Postula, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Tribunal de Justiça, ao indeferir pedido revisional, assentou a ausência de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que, além de já estarem sendo monitorados pela Polícia, o paciente e o corréu, ao avistarem as viaturas policiais, empreenderam fuga, levando consigo entorpecentes posteriormente apreendidos. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Com efeito, o policial militar Luiz Felipe Hunhevicz de Freitas relatou judicialmente (vídeo 1 do evento 140 da ação penal), em consonância com os seus dizeres da etapa embrionária do procedimento (vídeo 3 do evento 1 do caderno indiciário), que: 



    (...) a agência de inteligência de Itajaí vinha monitorando o Bruno, conhecido também como “Bruno Mezenga” no meio do crime; que já tinham algumas informações sobre ele estar traficando drogas na cidade de Itajaí; que, inclusive, muitas das vezes ele fazia entrega com o veículo Golf; que no dia estavam rodando pelo bairro Promorar, na Maria Alves Mafra, visualizaram o veículo no local em que algumas vezes o veículo já havia sido visualizado; que iniciaram o monitoramento na residência em que o veículo estava na frente; que em determinado momento o Bruno e o Lucas apareceram na parte da frente da residência parecendo fumar maconha; que solicitaram apoio da unidade tática para fazer a abordagem devido ao uso da droga em frente à residência; que logo em seguida eles entraram no cercado; que assim que a guarnição do PPT chegou e foi realizar a abordagem os dois empreenderam fuga, pela lateral da casa que dá no fundos; que foram ao encalço deles e quando chegaram na parte de trás foi possível ver os dois tentando pular o muro; que conseguiu visualizar o Bruno, o qual estava com uma camiseta cinza, jogando um objeto para o terreno do vizinho, antes dele alcançar o muro; que conseguiu pular o muro atrás deles; que em determinado momento alcançou o Lucas quando entrava em um comércio; que quando deteve o Lucas passou o pessoal com a viatura que foram atrás do Bruno e o abordaram; que voltou na residência, deixando o Lucas em custódia com os outros policiais; que acessou o terreno do vizinho, o qual eles tinham pulado e conseguiu encontrar um tablete de crack embalado em plástico, contendo 230 gramas, objeto o qual ele tinha jogado; que em buscas foi encontrada grande quantia na casa de Matheus, uma quantia de oito mil, trezentos e poucos reais; que em conversa com Lucas ele admitiu que essa droga era do Bruno e que o Bruno sempre usava a residência para fazer o fracionamento e as entregas; que como a agência de inteligência já estava monitorando o Bruno e sabia da residência em que ele estava morando no bairro do Espinheiros, perguntaram se havia outra coisa ilícita na casa dele; que ele respondeu que provavelmente havia mais droga e dinheiro; que se deslocaram até a residência do Bruno e durante as buscas não encontraram drogas, porém acharam uma quantia de oito mil e poucos reais em dinheiro; que questionaram novamente sobre as drogas ele disse que não sabia, achou que tinha; que perguntaram sobre a droga já apreendida e ele explicou que a pegou em uma casa do Santa Regina e que o proprietário da droga era André Felipe e que poucos dias antes pegou 2 quilos de crack nessa residência; que foram até a residência e ao chegarem na residência encontraram o José Augusto que ficou meio nervoso; que no lado de fora da residência questionaram sobre a existência de drogas e ele prontamente afirmou que tinha; que ele foi bem cooperativo na abordagem, mostrando onde estava a droga; que foi encontrado aproximadamente meio quilo de cocaína e mais de 2 quilos de um pó que ele disse usar para a mistura; que em conversa ele citou o nome de André Felipe como proprietário da droga; que a única que ele sabia era o nome de André Felipe e que ele era proprietário de uma serralheria que ficava no bairro Santa Regina; que nunca prendeu os acusados anteriormente, mas o Bruno já era conhecido seu e da guarnição; (...) (sic, trecho extraído da sentença do evento 184 da ação penal). 



    Corroborando as suas palavras, o seu colega de farda Eduardo Felipe Espíndola Stüpp declarou em audiência de instrução e julgamento (vídeo 1 do evento 140 dos autos judiciais), consoante o que narrara no passo inquisitivo (vídeo 2 do evento 1 do inquérito policial): 



    (...) Que estava na guarnição do PPT e foram acionados para dar apoio à agência de inteligência no bairro Promorar; que foi solicitado para abordar o Bruno e o Matheus que estariam fumando maconha próximo à residência, pelo fato deles serem conhecidos da agência de inteligência; que quando entraram na rua viram os dois e eles saíram correndo para o interior da casa do Matheus; que entraram na residência e eles pularam nos fundos; que o pessoal da inteligência estava junto; que um policial pulou junto com o agente Felipe no momento em que Matheus dispensou 250 gramas de crack, que apreenderam depois; que o depoente e o restante da guarnição deram a volta, que era perto da esquina, e começaram a correr atrás do Bruno; que Bruno começou a correr entrando em várias casas e pulando pelos fundos e saindo na rua; que foi atrás dele por cinco ruas; que numa determinada casa, que acha que era da tia de Bruno, perguntou para o pessoal que estava na frente que confirmaram que ele tinha pulado ali; que Bruno estava na parte de cima da casa fingindo dormir; que prenderam Bruno por tráfico; que o pessoal da inteligência sabia que ele residia no Santa Regina ou Portal; que ele falou que tinha mais drogas e dinheiro; que se deslocaram até o local; que chegaram na casa e fizeram a busca; que não acharam a droga que ele falou que tinha lá; que acharam a quantia de 8 mil, que Bruno falou ser oriunda do tráfico; que na casa de Matheus também havia 8 mil que Matheus falou ser derivado do tráfico de drogas; que Bruno falou ter comprado a droga de um tal de André Felipe do Santa Regina e falou ter retirado a droga numa casa da Jorge Lacerda, levando a guarnição até lá; que se deslocaram e abordaram José na entrada da casa vermelha; que indagaram José sobre a existência de drogas e ele falou que tinha, 500 gramas de cocaína e dois quilos de mistura para cocaína; que José falou que a droga era de André Felipe que trabalhava em uma serralheria; que acha que tinha uma balança, numa mochila; que José confirmou conhecer Bruno e que dias antes entregou para Bruno 2 quilos de crack a pedido de André; (...) (sic, trecho extraído da sentença do evento 184 da ação penal).



    (...)



    E, como se vê, os relatos não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual. 



    Infere-se que, em todos os momentos em que os policiais militares prestaram seus depoimentos, esclareceram, em síntese, que o que motivou o ingresso nas moradias foi a ciência de que nos locais estavam sendo mantidos entorpecentes em depósito, sendo certo que o próprio demandado indicou que havia mais substâncias ilícitas em sua casa, razão pela qual procederam à busca domiciliar.



    Não se olvida, outrossim, que o crime sob análise é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto o agente mantiver sob sua guarda material tóxico, estará em estado de flagrância, o que permite que a sua prisão ocorra a todo tempo.



    Nesse quadro, a entrada dos servidores estatais no ambiente em que estavam armazenadas as drogas não caracterizou a alegada violação de domicílio, pois evidente o estado flagrancial, sendo exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional invocada pela defesa.” (e-doc. 5, p. 4-6; grifos nossos).



    12. No ato apontado como coator, o Ministro Relator considerou haver fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa do paciente, repisando os fundamentos veiculados pela instância antecedente (e-doc. 6). 



    13. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, além de já estarem sendo investigandos pelo crime de tráfico de drogas, o paciente e o corréu empreenderam fuga no momento em que foram avistados pelos agentes policiais, dispensando drogas. Além disso, ao ser capturado, o paciente afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência, o que levou à realização da busca.



    14. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator